Tribunal: TJBA
Processo: 8014197-95.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014197-95.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: SIRLENE SANTANA DA PAIXAO

Advogado(s)
:
FILLIPE CAMARA BATISTA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DÉBITO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por fundo de investimento contra decisão que, em ação indenizatória, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito impugnado, determinar a abstenção de negativação do nome da autora e fixar multa diária em caso de descumprimento. A decisão também determinou a inversão do ônus da prova, diante da relação de consumo. O agravante sustenta a ausência dos requisitos da tutela provisória, a natureza satisfativa da medida, bem como a desproporcionalidade da multa fixada. Requer a revogação da decisão ou, subsidiariamente, a redução das astreintes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, bem como a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir.

3. A concessão de tutela provisória exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. No caso concreto, a ausência de comprovação da contratação válida pelo agravante, especialmente mediante apresentação do contrato ou outro meio idôneo, evidencia a verossimilhança das alegações da parte autora.
5. O risco de negativação indevida ou manutenção de cobrança questionada configura perigo de dano de difícil reparação, legitimando a concessão da medida.

6. A multa cominatória possui natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento da decisão judicial, devendo ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. O valor arbitrado (R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00) mostra-se adequado ao caso concreto, não evidenciando excesso ou risco de enriquecimento ilícito, sobretudo por sua incidência condicionada ao descumprimento da ordem.

8. A jurisprudência do STJ admite a revisão das astreintes a qualquer tempo, caso se revelem excessivas (Tema 706), afastando a alegação de irreversibilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da contratação, em relação de consumo, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de débito e impedimento de negativação.

2. A fixação de astreintes em valor moderado e com limite máximo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista a qualquer tempo.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 706 (astreintes); TJBA, AI nº 8004072-44.2021.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014197-95.2026.8.05.0000
, em que é agravante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
e agravada
SIRLENE SANTANA DA PAIXÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA